Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716915-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA EMBARGADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Maria do Carmo da Silva alega que a decisão embargada está omissa na apreciação dos argumentos apresentados na petição de id 156641926 ao ser instada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. Sustenta que expressamente assinalou que o requerimento da letra a formulado em petição de id 156641926 dos autos originários teve por finalidade proteger seu direito contra a ameaça de lesão, uma vez que a pensão recebida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não pode ser penhorada. Acrescenta que argumentou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o art. 525, § 11, do Código de Processo Civil faculta ao devedor insurgir-se por petição contra a decisão que determina a penhora, antes que essa se consume. Defende que a decisão que afirma nada há a prover indefere o requerimento formulado por meio de chavão jurídico que não possui conteúdo decisório em geral. Argumenta que afirmou que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau tem nítido caráter decisório pois nega seu requerimento formulado na letra a da impugnação. Afirma omissão quanto ao fato de que a decisão agravada acarretou a sua sucumbência, de modo que transmuda a sua natureza jurídica para verdadeira decisão interlocutória que indefere seu requerimento. Discorre que a decisão embargada está omissa quanto ao fato novo, concernente à penhora e consequente desbloqueio do valor constrito por se tratar de quantia irrisória. Alega omissão também quanto à ofensa ao seu direito de ação em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a matéria pode ser alegada por simples petição, mesmo antes de se consumar a penhora. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas com a atribuição de efeitos modificativos. Tatiana Miranda do Nascimento e Defensoria Pública do Distrito Federal apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 47266377 e 47266408). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Maria do Carmo da Silva alega que a decisão embargada está omissa quanto: 1) à apreciação dos argumentos apresentados na petição de id 156641926; 2) ao precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado; 3) ao fato de que a decisão agravada acarretou a sua sucumbência, de modo que transmuda a sua natureza jurídica para verdadeira decisão interlocutória que indefere seu requerimento; 4) ao fato novo, concernente à penhora e consequente desbloqueio do valor constrito por se tratar de quantia irrisória e 5) à ofensa ao seu direito de ação em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a matéria pode ser alegada por simples petição, mesmo antes de se consumar a penhora. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Não vislumbro os vícios apontados. Registro, de início, que Maria do Carmo da Silva foi intimada para manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento porquanto o ato judicial agravado não possui conteúdo decisório (id 46433620). Maria do Carmo da Silva apresentou manifestação ao id 46768385. A decisão ora embargada consignou que A agravante não apresentou manifestação e indicou id inexistente nos autos. O trecho supracitado não se trata de omissão, mas de erro material que deve ser corrigido para que passe a constar a efetiva apresentação da manifestação de Maria do Carmo da Silva. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado, como no caso dos autos. A decisão embargada explicou que o pronunciamento judicial agravado não deveria ser conhecido. Consignou que a declaração de não haver a prover não possui conteúdo decisório, de modo que não desafia a interposição de agravo de instrumento. Afirmou que trata-se de mero despacho. Confira-se seus termos (id 46809506): O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 157178610 dos autos originários): Nada há a prover quanto à extemporânea impugnação ofertada sob o ID: 156641926, à míngua de subsunção da hipótese ao que dispõe o art. 854, § 3.o, incisos I e II, do CPC/2015. Portanto, à Serventia, para imediato cumprimento da injunção exarada da decisão proferida em ID: 153056425. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge Maria do Carmo da Silva não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau não analisou efetivamente a impugnação à penhora apresentada, de modo que não apreciou a tese da impenhorabilidade do valor constrito. A determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente, conforme a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: (...) A decisão embargada apresenta o raciocínio desenvolvido de forma expressa, clara, coerente e fundamentada, bem como está assentada em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A questão está integralmente decidida. O ato judicial que declara não haver a prover é desprovido de conteúdo decisório. Não se ignora o fato de que Maria do Carmo da Silva formulou o requerimento para não ocorrer a penhora em conta corrente de sua titularidade onde recebe a pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, sucessivamente, que os valores eventualmente penhorados sejam devolvidos na petição de id 156641926 dos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, não apreciou efetivamente os requerimentos, mas somente declarou não haver a prover quanto à impugnação porquanto ainda não realizada a penhora. Não há que se falar em transmudação da natureza do pronunciamento judicial. O ato judicial contra o qual se insurge Maria do Carmo da Silva não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Ressalto que as alegações de omissão que fundamentam os embargos de declaração limitam-se à decisão de não conhecimento e às razões do agravo de instrumento. Maria do Carmo da Silva não pode alegar omissão quanto aos argumentos apresentados em petição de id 46768385 porquanto a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões recurso. Acrescento que o fato novo noticiado não pode ser analisado de forma inédita nesta instância recursal. A alegação de fatos novos deve ser previamente exposta e apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância. Os vícios apontados não se trata de omissão, mas sim da expressão do inconformismo de Maria do Carmo da Silva quanto à conclusão da decisão que lhe foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a manutenção da decisão ora embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Corrijo, de ofício, a decisão agravada para que, onde se lê, A agravante não apresentou manifestação (id 46053527), leia-se A agravante apresentou manifestação (id 46768385). Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator